Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTA/PRESA. SUICÍDIO. CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO NA CHEGADA DO PRESÍDIO. NEXO CAUSAL PRESENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MENOR. DEPENDEÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ARBITRAMENTO.

1. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, inclusive pela violação na proteção dos presos assegurada no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição da República. Tema 592 do STF.

2. Se o estado participa da produção do resultado danoso, em razão da ausência de atendimento e vigilância à detenta, não há que se falar em causa excludente do nexo causal.

3. A quantificação do dano moral deve seguir o método bifásico. No caso, fixado em R$ 30.000,00 a título de indenização ao filho da detenta, já considerada a participação desta no resultado morte, atendo aos limites do pedido.

4. Presume-se a dependência econômica do filho menor. Pensionamento de 1/3 do salário-mínimo, incluídas férias e décimo-terceiro, até o beneficiário completar 21 anos de idade, observado o limite do pedido.

5. Apelação do autor provida.